Tribunal: STF
Processo: ARE 1381177
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente e, de ofício, reduziu a pena dos réus, mediante acórdão (eDOC 261, p. 1-19), de cuja ementa transcrevo:



    “RECURSOS DA DEFESA – TRÁFICO DE DROGAS – ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06 - AUTORIA E MATERIALIDADE NEXO CAUSAL – ATIPICIDADE FORMAL – PROVA CONTUNDENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA-BASE – LAUDO APONTA APENAS MACONHA - DECOTE DA VETORIAL DA NATUREZA - REDIMENSIONAMENTO - TRÁFICO PRIVILEGIADO - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - PREQUESTIONAMENTO - EM PARTE COM O PARECER, RECURSOS CONHECIDOS E IMPRÓVIDOS, E, DE OFÍCIO, DECOTE DA NATUREZA E REDIMENSIONAMENTO DA PENA.” (eDOC 261, p. 1)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 293, p. 1-9), fundado no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso XXXIX, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 278, p. 1-9).



     



    O Vice-Presidente do TJ/MS não admitiu os citados recursos (eDOC 287, p. 1-3; eDOC 302, p. 1-2).



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 319, p. 1-12) e do AREsp (eDOC 308, p. 1-10). 



    O Presidente do STJ, ao julgar o AREsp 2.078.071/MS, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (eDOC 333, p. 1-4). Após, certificou-se o trânsito em julgado (certidão; eDOC 336, p. 1).



    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 202.791/MS (certidão; eDOC 337, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preliminarmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Outrossim, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada:



    “(...)



    Sabe-se que o prequestionamento é um dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário, devendo haver prévia discussão acerca da matéria arguida nas razões do apelo por este Tribunal de Justiça. 



    No presente caso, tal requisito não foi devidamente preenchido, uma vez que o dispositivo tido como ofendido não foi enfrentado pelo acórdão, faltando a discussão explícita do tema constitucional versado nas razões recursais. Dessa forma, torna-se inviável o apelo incidindo ao caso o óbice contido na Súmula 282, do Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 302, p. 2)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente